Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO TENTADO. INCONSISTÊNCIA NA ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL EVIDENCIADA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA BASE NÃO JUSTIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo importante inconsistência na narrativa da acusação quanto à tentativa de roubo mediante agressão, justifica-se a desclassificação do crime para lesão corporal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

2. Se a agressão perpetrada contra a vítima tiver causado dores posteriores, sem maior gravidade, não se justifica a majoração da pena-base pela circunstância judicial relativa às consequências do crime.
3. Reconhecida a reincidência moderada do réu e sua confissão integral quanto à prática do crime, justifica-se a compensação entre agravante e majorante na segunda fase da dosimetria da pena.

4. Recurso parcialmente provido.